Tribunal: TJSP
Processo: 2308558-14.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Ana Luiza Villa Nova
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Embargos de declaração – Cumprimento de sentença - Agravo de instrumento contra respeitável decisão interlocutória que deferiu o pedido formulado pelos exequentes (agravados) de penhora sobre o faturamento da empresa na qual o executado (agravante) figura como sócio/administrador/diretor a ser realizada em percentual de
seu faturamento - Compulsando os autos de origem, é possível constatar que

Ementa:
Embargos de declaração – Cumprimento de sentença - Agravo de instrumento contra respeitável decisão interlocutória que deferiu o pedido formulado pelos exequentes (agravados) de penhora sobre o faturamento da empresa na qual o executado (agravante) figura como sócio/administrador/diretor a ser realizada em percentual de
seu faturamento - Compulsando os autos de origem, é possível constatar que a Magistrada de Primeira Instância reconsiderou a decisão agravada, justamente na parte recorrida. Perda superveniente do objeto, tornando estes embargos de declaração prejudicados - Recurso não conhecido, por estar prejudicado, nos termos do artigo 932, III, do CPC.